Tribunal: TJDFT
Processo: 0735615-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. NULIDADE PARCIAL DAS PROVAS RECONHECIDA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DE MORADOR. FLAGRANTE PRESUMIDO. PROVA ILÍCITA. FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da prática de delitos do artigo 171, §2o-A e §4o, do Código Penal, e artigo 12 da Lei 10.826/03.
II. Questões em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) se deve ser mantido o reconhecimento da violação de domicílio, bem como a nulidade das provas encontradas durante a busca domiciliar; (ii) analisar se as provas são suficientes para condenar os réus pelo crime de estelionato mediante fraude eletrônica e um dos réus por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
III. Razões de decidir:
3. Escorreita a decisão do Magistrado em afastar a situação flagrancial erroneamente percebida pelos policiais militares, pois localizaram a residência do acusado após empreenderem diligências e outras pessoas terem apontado seu endereço, hipótese que não se enquadra como flagrante presumido.
4. Revelou-se arbitrária e ilegal a conduta dos policiais, não estando o seu acesso à residência do réu abarcado por previsão constitucional expressa, nos termos do que preconiza a jurisprudência mais recente.
5. Não se desconhece que a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, desde que confirmada e não contraposta pelos demais elementos carreados aos autos.
6. Todos os policiais foram uníssonos ao afirmar que não documentaram a autorização para entrar na residência. O ônus da prova recai sobre o Estado para confirmar se houve autorização para proceder à busca domiciliar, o que não ocorreu nos autos.
7. Considerando não haver comprovação de consentimento válido de morador para o ingresso na residência, nem verificada justa causa ou situação flagrancial urgente a amparar a entrada dos policiais no imóvel, sem o aguardo da autorização judicial, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como de todas que delas decorreram.
8. A ausência de provas que comprovem de forma inequívoca a autoria impõe a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, levando à absolvição dos acusados pelo crime de estelionato mediante fraude eletrônica.
9. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte do réu deve conduzir a manutenção da sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
10. Recurso desprovido.